Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-96.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005854-96.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Adjudicação Compulsória, Bloqueio de Matrícula, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR PAULO MACHADO OLIVEIRA - CPF: 041.826.951-35 (APELADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), ANA CARLA RODRIGUES DE LACERDA SILVA OLIVEIRA - CPF: 050.767.711-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PIO NETO VILELA GOULART - CPF: 785.476.956-72 (APELANTE), UBALDO RESENDE DA SILVA - CPF: 137.882.721-04 (ADVOGADO), PIO NETO VILELA GOULART - CPF: 785.476.956-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Aquisição de imóvel anterior à constrição judicial. Ausência de registro. Boa-fé dos adquirentes. Fraude à execução não configurada. Cancelamento da averbação de indisponibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais dos Embargos de Terceiro, para determinar o cancelamento da averbação de indisponibilidade judicial incidente sobre a parte ideal de 1/4 da matrícula do imóvel penhorado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aquisição da parte ideal do imóvel pelos Embargantes ocorreu antes da constrição judicial e de boa-fé, de modo a afastar a incidência de fraude à execução e justificar o cancelamento da averbação de indisponibilidade.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Terceiro constituem o instrumento processual adequado para que aquele que não é parte no processo defenda a posse ou propriedade de bem objeto de constrição judicial, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.

4. A cronologia dos fatos demonstra que o contrato de compra e venda foi celebrado em 10/01/2023, a quitação integral do preço ocorreu em 05/05/2024, e a averbação da indisponibilidade judicial somente foi efetivada em 17/09/2024, evidenciando que tanto a aquisição quanto o pagamento integral do preço são anteriores à constrição judicial.

5. Conforme a Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, não havendo nos autos qualquer registro de penhora ou indisponibilidade na matrícula do imóvel quando da celebração do contrato de compra e venda, tampouco quando da quitação do preço.

6. Os Embargantes demonstraram ter agido com a diligência esperada de um adquirente de boa-fé, obtendo certidão atualizada da matrícula do imóvel antes da celebração do negócio, a qual não indicava qualquer ônus ou restrição.

7. Aplica-se ao caso a Súmula 84 do STJ, segundo a qual “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1005854-96.2024.8.11.0013), ajuizada contra o apelante por IGOR PAULO MACHADO OLIVEIRA e ANA CARLA RODRIGUES DE LACERDA SILVA OLIVEIRA, acolheu o pedido inicial para determinar o cancelamento da averbação de indisponibilidade judicial incidente sobre a parte ideal de 1/4 da matrícula no 21051 do Cartório do 1o Ofício de Pontes e Lacerda/MT e condenou o embargante/apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade (cf. Id. no 328744394).

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. alega, em síntese, que: a) a suposta venda e compra narrada nos embargos nunca foi averbada na matrícula do bem, nem tampouco houve desmembramento do imóvel; b) é evidente a fraude à execução, pois no momento da alienação a ação monitória já se encontrava em fase de cumprimento de sentença; c) os embargantes não podem ser considerados terceiros de boa-fé, pois o processo é público e teriam plena possibilidade de saber que o vendedor era devedor inadimplente demandado judicialmente; d) ainda que se entenda pela figura do terceiro de boa-fé, o desbloqueio do bem não deve ser total, mas tão somente no percentual dito pertencente ao embargante (cf. Id. no 328744396).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 328744401).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por Igor Paulo Machado Oliveira e Ana Carla Rodrigues de Lacerda Silva Oliveira, determinando o cancelamento da averbação de indisponibilidade judicial sobre a parte ideal de 1/4 do imóvel matriculado sob o no 21051.

Alega o Apelante, Banco do Brasil S.A., que houve fraude à execução, pois a alienação ocorreu quando a ação monitória já estava em fase de cumprimento de sentença, não podendo os embargantes serem considerados terceiros de boa-fé, uma vez que o processo é público e poderiam ter verificado a existência da ação contra os vendedores.

Já os Apelados defendem a anterioridade da aquisição em relação à constrição judicial e sua boa-fé, comprovada pela consulta à matrícula do imóvel antes da compra, e nas contrarrazões pedem a reforma parcial da sentença quanto aos ônus sucumbenciais.

Preliminarmente, cumpre destacar que o pedido formulado pelos Apelados nas contrarrazões para reforma parcial da sentença quanto aos ônus sucumbenciais configura recurso adesivo, que, nos termos do art. 997, §2o, do CPC, deve ser interposto em peça autônoma, distinta das contrarrazões. Sua apresentação conjunta com as contrarrazões constitui vício formal que impede seu conhecimento.

Portanto, não conheço do recurso adesivo.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a aquisição da parte ideal do imóvel pelos Embargantes ocorreu antes da constrição judicial e de boa-fé, de modo a afastar a incidência de fraude à execução.

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Terceiro constituem o instrumento processual adequado para que aquele que não é parte no processo defenda a posse ou propriedade de bem objeto de constrição judicial, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil. No caso em análise, os Embargantes não figuram na Ação Monitória que originou a constrição e comprovaram ser possuidores diretos do imóvel em questão, demonstrando a adequação da via eleita.

A cronologia dos fatos é elemento essencial para a solução da controvérsia. Conforme documentação acostada aos autos, o contrato de compra e venda foi celebrado em 10/01/2023, a quitação integral do preço ocorreu em 05/05/2024, e a averbação da indisponibilidade judicial somente foi efetivada em 17/09/2024. Verifica-se, portanto, que tanto a aquisição quanto o pagamento integral do preço são anteriores à constrição judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 375, pacificou o entendimento de que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso em tela, não havia qualquer registro de penhora ou indisponibilidade na matrícula do imóvel quando da celebração do contrato de compra e venda, tampouco quando da quitação do preço. Ademais, não há nos autos elementos que indiquem a má-fé dos adquirentes.

Ao contrário, os Embargantes demonstraram ter agido com a diligência esperada de um adquirente de boa-fé, obtendo certidão atualizada da matrícula do imóvel antes da celebração do negócio, a qual não indicava qualquer ônus ou restrição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se pode exigir do adquirente de imóvel que realize pesquisa em todos os distribuidores judiciais do país para verificar a existência de ações contra o vendedor, especialmente quando a matrícula do imóvel não apresenta qualquer gravame.

Nesse contexto, aplica-se também a Súmula 84 do STJ, segundo a qual “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. Assim, mesmo que o contrato de compra e venda não tenha sido registrado na matrícula do imóvel, os Embargantes têm legitimidade para defender sua posse por meio de embargos de terceiro.

O argumento do Apelante de que a ação monitória já estava em fase de cumprimento de sentença quando da alienação não é suficiente para caracterizar fraude à execução, pois, conforme a Súmula 375 do STJ, é necessário o registro da penhora ou a prova de má-fé do adquirente, requisitos não demonstrados no caso concreto. Ademais, a Súmula 195 do STJ estabelece que “em embargos de terceiro não se anula ato jurídico por fraude contra credores”, de modo que eventuais alegações nesse sentido devem ser discutidas em ação própria.

Quanto ao pedido subsidiário do Apelante para que o desbloqueio não seja total, mas apenas no percentual pertencente aos Embargantes, observa-se que a sentença já determinou o cancelamento da averbação de indisponibilidade apenas sobre a parte ideal de 1/4 da matrícula no 21051, referente ao negócio celebrado entre os Embargantes e os executados, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

No que concerne ao pedido formulado pelos Embargantes nas contrarrazões, para reforma parcial da sentença quanto aos ônus sucumbenciais, verifica-se que tal pretensão deveria ter sido veiculada por meio de recurso próprio, não sendo possível seu conhecimento em sede de contrarrazões.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026